Tribunal: TJDFT
Processo: 0713053-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713053-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES PACIENTE: PAULO FERNANDES DOS SANTOS AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente PAULO FERNANDES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA 5a VARA ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento de tráfico de drogas. Alega que a abordagem policial foi ilícita, pois realizada sem qualquer elemento concreto que configurasse fundada suspeita. Aponta a nulidade da prova obtida a partir da abordagem ilegal e a inexistência de justa causa para a manutenção da ação penal. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para suspender o trâmite da ação penal até o julgamento do habeas corpus. No mérito, requer a concessão da ordem para trancar a ação penal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Como cediço, a ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal ou de inquérito policial é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DE PROSTITUIÇÃO. FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA. ADOLESCENTE. PRISÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ADMISSÃO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA. JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA. [...] III - O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. [...] (Acórdão 1852571, 07119644020248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 70505669 - Pág. 101): Em 31/01/2025, entre 17h e 17h30, em Setor M, QNM 01, Conjunto G, Lote 05, Ceilândia/DF, o denunciado, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo, para fins de difusão ilícita, 10 porções de cocaína, perfazendo massa líquida de 7,66g, conforme Laudo de Exame Preliminar no 52.420/25 (ID: 224435374). No mesmo contexto, o denunciado, agindo igualmente de forma livre e consciente, possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, as seguintes munições de arma de fogo: a) 01 (uma) munição de calibre .12mm; b) 86 (oitenta e seis) munições de calibre 40mm; c) 01 (uma) munição de calibre 32mm; d) 12 (doze) munições de calibre .380mm; e) 05 (cinco) munições de calibre 38 SPL; f) 38 (trinta e oito) munições de calibre 22mm, conforme AAA no 122/2025 (ID: 224435369). Ainda, entre o dia 08/10/2022 e 31/01/2025 (data da prisão em flagrante), o denunciado adquiriu/recebeu, em proveito próprio, produto que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, Modelo G22, IMEI 359986697030499 / 359986697030507, na cor verde, que, após pesquisas, constatou-se ser produto de furto (conforme Ocorrência Policial 6.332/2022, ID: 224435377), tendo como vítima REGINA LÚCIA DA SILVA. Policiais militares estavam em patrulhamento quando um indivíduo, ao avistar a viatura, correu para dentro do estabelecimento denominado "Bar do Paulo". Diante dessa atitude, a equipe policial desembarcou da viatura e surpreendeu o indivíduo, posteriormente identificado como DAVI EMANUEL DE ARAÚJO OLIVEIRA, funcionário do local, saindo do banheiro. Ao ser questionado sobre a razão de sua entrada repentina e suspeita no estabelecimento, respondeu que necessitava usar o banheiro. Foi realizada abordagem e busca pessoal no referido indivíduo, não sendo encontrado qualquer objeto ilícito em sua posse. Em seguida, os clientes que se encontravam no estabelecimento também foram revistados, sem que fossem localizados ilícitos. No entanto, ao proceder à abordagem do proprietário do bar, PAULO FERNANDES DOS SANTOS (ora denunciado), foram encontradas em seu bolso dez porções de cocaína, bem como a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em cédulas de R$ 20,00 e R$ 10,00. Indagado sobre a existência de arma de fogo no estabelecimento, o denunciado informou possuir um armamento calibre 9mm registrado. Ao realizar busca no local, abriu uma gaveta de armário onde costumava guardar a arma, mas não a encontrou, informando que poderia estar em sua residência, situada no mesmo lote do bar. Durante diligência na residência, foi encontrada uma arma de fogo TAURUS TS9, calibre 9mm, acompanhada de munições do mesmo calibre. Além disso, foram apreendidas diversas munições de calibres diversos, incluindo .40, .38, .22, .380, .32 e .12, bem como a quantia de R$ 4,00 (quatro reais). Também foram localizados múltiplos aparelhos telefônicos. Questionado sobre a propriedade dos dispositivos, o denunciado declarou que um dos celulares, da marca POCO, pertencia a um cliente chamado DELANO, que o teria esquecido na noite anterior; outro, um iPhone dourado, pertencia a uma amiga; um terceiro, um Samsung preto, seria de propriedade de seu pai; e um último, um Motorola com capa verde desbotada, seria de sua própria propriedade, estando, inclusive, conectado a uma caixa de som no momento da abordagem. Também foi localizado no bolso do denunciado um iPhone azul com capa azul. Além disso, foram encontrados cartões bancários e documentos de identificação pertencentes a terceiros. Diante dos fatos, o denunciado foi conduzido à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis. Durante as diligências policiais, verificou-se que a arma de fogo encontrada em sua residência possuía registro regular. No entanto, em relação ao aparelho celular da marca Motorola, foi identificada a ocorrência policial no 6.332/2022-17oDP (ID:224435377), na qual registra que o dispositivo foi furtado em 08/10/2022, no momento em que a vítima REGINA LUCIA DA SILVA desembarcava de um ônibus. Diante do exposto, estando PAULO FERNANDES DOS SANTOS incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, art. 12, caput e art. 16, caput da Lei no 10.826/03 e art. 180, caput, do Código Penal; todos na forma do art. 69, caput, do CP [...] A denúncia foi recebida. A autoridade coatora entendeu que estão preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e há justa causa para a ação penal (ID. 70505669 - Pág. 113). Em linha de princípio, rever a decisão que recebeu a denúncia requer a dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Vale dizer, o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se precedentes deste TJDFT e do STJ: HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO NÃO COMPROVADO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. O habeas corpus é instrumento processual, de natureza constitucional, voltado a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não sendo admitido para finalidades outras, quando não há constrangimento direto e concreto ao direito de ir e vir do paciente. 2. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível somente quando demonstrada de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de causa de extinção de punibilidade, o que não se vislumbra no caso. 3. Os argumentos lançados na inicial demandam a análise do contexto fático-probatório em apuração no processo de origem, o que não é possível na via estreita do writ, devido ao seu rito sumário. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1965924, 0700681-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSÉDIO SEXUAL. ART. 216-A, §2o, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DEPOIMENTO ESPECIAL. LEI N. 13.431/2017. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, somente sendo admitido quando restar demonstrado, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 2. Não há que se falar em inépcia da denúncia quando a peça acusatória descreve, de forma suficiente, os fatos delituosos, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A análise das alegações defensivas, que demandam aprofundado exame do conjunto fático-probatório, é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 4. O procedimento protetivo estabelecido no art. 12 da Lei n. 13.431/2017 é uma medida voltada ao interesse do menor ofendido, permitindo, a depender do caso, que este preste depoimento diretamente ao juiz, caso seja considerado apropriado, dispensando o uso do depoimento especial (art. 12, § 1.o, da referida lei). 5. No tocante à menoridade, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 200.019/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Rejeitada pretensão de trancamento da ação penal em decorrência de nulidades dos elementos de prova obtidos em sede inquisitorial. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. As passagens anteriores pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais graves, são aptas a fundamentar a prisão preventiva. Quebra de sigilo de dados dos celulares apreendidos. Decisão devidamente fundamentada. Paciente genitor de criança de 12 anos de idade. Ausência de prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados com as crianças. Constrangimento ilegal não demonstrado. Embargos de declaração providos para conhecer o writ em sua totalidade. Ordem denegada. (Acórdão 1691764, 07035309620238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A abordagem policial, a princípio, não foi arbitrária. Ocorreu após um indivíduo, ao avistar a viatura, correr para dentro do estabelecimento denominado "Bar do Paulo", justificando a abordagem dos agentes. Não foi encontrado nada ilícito com esse indivíduo, funcionário do bar, mas, ao realizarem a busca pessoal nos demais indivíduos, encontraram com o paciente, proprietário do bar, 7,66 gramas de cocaína dividias em dez porções, bem como a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) em cédulas de R$ 20,00 e R$ 10,00. Na residência do paciente, foi encontrado um aparelho celular objeto de furto. Cumpre ressaltar que, após a prisão em flagrante, foi concedida a liberdade provisória ao paciente (ID. 70505669 - Pág. 66). Não se verificam, em análise preliminar, ilegalidades que justifiquem o deferimento da liminar para suspender a ação penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2025 17:06:30. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora